Tribunal: STF
Processo: Rp 1041
Classe: Rp
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-01
Data de publicação: 1980-10-01

Ementa:
MAGISTRADO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA, LEI
ESTADUAL QUE MANDA COMPUTAR O DE EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO ELEITORAL,
CONCOMITANTE COM O DA JURISDIÇÃO COMUM ESTADUAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
2) PROCESSO LEGISLATIVO. PODER DE EMENDA A PROJETO DA INICIATIVA
RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INTELIGENCIA DO ART-57,
PARAGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO. VEDAÇÃO DE EMENDA QUE AUMENTE A
DESPESA PREVISTA NO PROJETO OU DELE NECESSARIAMENTE DECORRENTE.
3)INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 209,
DE 17.1.79, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
4)REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE.